Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Welder Granjeiro Guedes, qualificado na petição inicial e representado por advogado por ele constituído, com fundamento no art. 966, IV, do CPC, por ofensa à coisa julgada, a fim de obter a rescisão do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0730287-35.2020.8.07.0000. O autor diz que interpôs o recurso contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor por Carlos José Elias Júnior, processo n. 0720367-50.2019.8.07.0007, não reconheceu sua ilegitimidade passiva, apesar de a sentença exequenda haver imputado a obrigação de indenizar à concessionária W Car Veículos Ltda. e lhe atribuído os ônus da sucumbência tanto em relação ao autor quanto ao Banco Aymoré CFI. Assinala que, no agravo de instrumento, arguiu ofensa à coisa julgada, porque não reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no cumprimento de sentença, a qual foi suscitada com fulcro no art. 525, § 1o, II e III, do CPC. Ressalta que o acórdão impugnado, embora haja admitido a inviolabilidade da coisa julgada, teria incorrido em erro ao inverter as partes e, ao assim fazer, negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé feito em contrarrazões recursais. Destaca que o aresto transitou em julgado em 19/3/2021. Sustenta que o acórdão rescindendo violou a coisa julgada, porque manteve a exação dos honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor, embora não tenha sido condenado ao pagamento dessa verba, mas tão somente a W Car Veículos Ltda. Menciona que, na sentença, o pedido formulado em desfavor do Banco Aymoré CFI foi julgado improcedente e que ele como autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado dessa parte arbitrados em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Todavia, nos embargos de declaração que ele opôs, o juiz teria decidido que caberia a W Car Veículos Ltda. os ônus da sucumbência. Diz que sofre danos em consequência do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por equívoco do acórdão que, embora haja reconhecido a imutabilidade da coisa julgada, não reconheceu sua ilegitimidade passiva. Ao final, pede que o pedido seja julgado procedente, para que o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0730287-35.2020.8.07.0000 seja rescindido, a fim de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, na forma do art. 525, § 1o, II e III, do CPC e, dessa forma, seja extinto o cumprimento de sentença n. 0720367-50.2019.8.07.0007 que tramita em seu desfavor no juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Deu à causa o valor de R$ 11.292,29 e juntou documentos, entre os quais o acórdão rescindendo e a certidão de trânsito em julgado e o comprovante de pagamento das custas e do depósito exigido. Esta relatoria, no despacho de Id 34069305, determinou ao autor a emenda à petição inicial, para esclarecer a situação de cabimento da ação rescisória e o valor da causa e o proveito econômico que pretende obter e juntar cópia integral dos autos em que exarado o acórdão rescindendo. É o relatório. Decido. O autor apresentou a emenda à petição inicial (Id 34199733), em que indicou o cabimento da ação rescisória na ofensa à coisa julgada, conforme previsão do art. 966, IV, do CPC e fez considerações a respeito dessa questão, como a impossibilidade de modificação da sentença em fase de cumprimento. Afirmou que a parte adversária, no agravo de instrumento, não impugnou oportunamente a sentença que impôs apenas a W Car Veículos Ltda. os ônus da sucumbência. Ele juntou documentos. O acórdão rescindendo, proferido em votação unânime pela e. 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0730287-35.2020.8.07.0000, em que figurou como agravante o autor Welder Granjeiro Guedes e como agravado Carlos José Elias Júnior, a respeito da alegada ilegitimidade passiva do autor para o cumprimento de sentença, fez as seguintes considerações (Id 33508010): Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença que, ao rejeitar a impugnação do executado, aqui agravante, confirmou a obrigação de pagamento da verba honorária, derivada da improcedência do pedido em relação ao exequente. Aduz o agravante sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença, ao argumento de que, tendo sido o outro réu, W Car Veículos Ltda, sucumbente quanto aos pedidos iniciais formulados pelo agravante na ação de conhecimento para reparação de danos derivados de acidente de veículo, também seria a W Car Veículos Ltda a responsável, ante o princípio da causalidade, pelo cumprimento da verba honorária devida ao agravado. Expõe erro na interpretação do dispositivo da sentença transitada em julgado e objeto do cumprimento, ressaltando que a condenação de W Car Veículos Ltda à sucumbência integral dos pedidos formulados na inicial abrange o pagamento dos honorários arbitrados em favor do agravado, malgrado a improcedência para condenação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, consoante previsão do art. 1.019, inc. I, do CPC, alegando risco de constrição de bens e probabilidade do direito, com apoio na ilegitimidade. Ao final, pretende o provimento definitivo do agravo de instrumento. (...) Do processo de conhecimento[1], observa-se que os pedidos iniciais foram julgados procedentes para condenar tão somente a ré W Car Veículos Ltda, à reparação dos danos. Diferentemente, o juízo a quo compreendeu pela improcedência dos pleitos em relação à segunda demandada – Aymoré CFI, de maneira que fora condenado o então autor Welder Granjeiro Guedes aos honorários sucumbenciais dessa ré[2]. Com efeito, o autor da demanda judicial deve indicar a quem atribui ação ou omissão, culpa e nexo de causalidade para a reparação do dano. Nada obstante, infirmada a responsabilidade de um dos réus integrantes do litígio, sucumbe o autor, o qual, vencido na demanda, deve arcar com a verba honorária arbitrada em favor daquele que foi isento da culpa, conforme regra do art. 85 e art. 117, ambos do CPC. (...) Ademais, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. A coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A coisa julgada ou caso julgado, também na definição do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é “a decisão judicial de que já não caiba recurso”, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível em outro processo. A finalidade da coisa julgada é prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem social, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações idênticas já decididas. (...) Enfim, não prosperam as razões do agravante. É de fácil constatação que o acórdão rescindendo não acolheu a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo então agravante, ora autor, porque o cumprimento de sentença para satisfação do crédito de honorários advocatícios de sucumbência requerido pelo agravado, ora requerido, diz respeito à condenação que foi imposta ao autor com a improcedência do pedido em relação ao Banco Aymoré CFI S.A. No acórdão rescindendo foi reconhecia a proteção à coisa julgada na sentença em fase de cumprimento, justamente para desprover o recurso interposto pelo autor, que objetivava sua desconstituição para ser liberado da obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência ao advogado que patrocinou a defesa do Banco Aymoré CFI S.A. O autor tem conhecimento de que a sentença o condenou ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada em R$ 9.000,00 em favor do advogado do Banco Aymoré CFI S.A., porquanto o dispositivo está transcrito na causa de pedir da ação rescisória. Ele afirma que, no julgamento de embargos que opôs contra a sentença, o juiz haveria esclarecido que apenas W Car Veículos Ltda. deveria suportar os ônus da sucumbência. Entretanto, em exame do teor do pronunciamento judicial exarado nos embargos de declaração, constato que o magistrado não acolheu o recurso, nem exarou o entendimento defendido pelo requerente. Confira-se o trecho adiante transcrito da sentença proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo autor à sentença que está em fase de cumprimento (Id 34199752): Analisando as alegações da embargante não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio cabível ao reexame da decisão recorrida. Constata-se que a condenação em honorários contra a qual se insurge o autor deve-se à sucumbência em face do segundo réu. (...) Desse modo, conheço dos embargos para rejeitá-los. Verifico da autuação do processo n. 2015.07.1.029348-7, em que foi proferida a sentença objeto do cumprimento instaurado no processo n. 0720367-50.2019.8.07.0007 que o primeiro réu foi W Car Veículos Ltda. e o segundo réu a instituição financeira Banco Santander S.A. Ressalto que esse banco e o Aymoré CFI S.A. integram o mesmo grupo e celebraram o contrato de prestação de serviços advocatícios (Ids 34199754, 34199756, 34199757 e 34200313). Portanto, é evidente que não houve imputação integral da sucumbência à requerida W Car Veículos Ltda. com fundamento no princípio da causalidade, inclusive em relação ao pedido julgado improcedente em relação ao Banco Santander S.A., como argumenta o autor. Constato que o autor insiste em alegar violação à coisa julgada sabidamente inexistente. Ele tentou, por diversas vezes, imputar a responsabilidade pelos ônus da sucumbência integralmente a W Car Veículos Ltda. inclusive na demanda malsucedida que moveu em desfavor da instituição financeira com a qual contraiu o mútuo para aquisição do veículo que foi subtraído por preposto dessa sociedade empresária e que, posteriormente, se soube ser objeto de crime ocorrido em outra unidade federativa. Não obteve, todavia, sucesso e foi definitivamente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em prol da instituição financeira em R$ 9.000,00. Entendo que que da narrativa dos fatos constitutivos da pretensão desconstitutiva do acórdão rescindendo não decorre logicamente a conclusão sustentada pelo autor. A sentença não exonerou o autor da obrigação de pagar os honorários advocatícios ao advogado da instituição financeira. Esse pronunciamento transitou em julgado em 11/7/2018 (Id 34199753). Deveria ter proposto a ação rescisória para a atacar dentro do prazo decadencial de dois anos, que expirou em 11/7/2020. O autor defende a imutabilidade da coisa julgada em seu benefício, embora ela lhe seja prejudicial no tocante à condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial de R$ 9.000,00 aos advogados da instituição financeira beneficiada pela sentença de improcedência do pedido que o requerente formulou em seu desfavor. É perceptível que a alegada ofensa à coisa julgada inexiste e, por isso mesmo, jamais ocorreu. Portanto, da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Em consequência dessa constatação, a petição inicial da ação rescisória é manifestamente inepta, nos termos do art. 330, I e § 1o, III, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;. A verificação dessa situação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, I, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;. Trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça em questões jurídicas semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que desta Relatoria que, em ação rescisória indeferiu a petição inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração ou modificação da decisão a fim de que: a) lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos autos, e b) seja concedido novo prazo para emendar a inicial e sanar as falhas e irregularidades verificadas. 2. A decisão combatida foi clara ao explanar que a ação rescisória tem caráter excepcional, pois restringe a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, o depósito prévio busca evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. 2.1. Foi dito que há previsão de depósito prévio no art. 968, II, do CPC. 2.2. Assim, um dos requisitos da inicial da ação rescisória é o recolhimento de depósito prévio no importe de 5% sobre o valor da causa. 2.3. Em que pese tal disposição do CPC, a parte autora não fez qualquer depósito nos autos, muito menos alegou sua hipossuficiência quando do ingresso da ação. Na verdade, quedou-se inerte quanto a tal ponto, motivo pelo qual foi declarada a inépcia da inicial. 2.4. Cabe ressaltar que o depósito prévio visa evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. Ou seja, se a parte desejava a isenção de tal recolhimento deveria ter solicitado a gratuidade de justiça, o que não fez, só vindo a fazer nesta sede recursal. 2.5. Além da falta de depósito prévio a decisão apontou que há vários problemas verificados na exordial, isso porque da narração dos fatos não é possível constatar a conclusão do que se está a combater, muito menos quais seriam os pedidos e a causa de pedir. 2.6. Nesse sentido, ausente na exordial os elementos objetivos e subjetivos necessários à instauração da lide (art. 330, §1o, I, II, III e IV do CPC), o que inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, deve ser indeferida a inicial. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1371776, 07227635020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NARRAÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO LÓGICA. ATRIBUIÇÃO DOS VÍCIOS À DECISÃO DE NÃO-CONHECIMENTO DO APELO (VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO - ART. 485, INCISOS V E IX, DO CPC). PLEITO DE RESCISÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Cabível a propositura de ação rescisória com fundamento na ocorrência de erro de fato, objetivando desconstituir acórdão que inadmitiu o apelo, em face da equivocada aferição de sua tempestividade, pois, conquanto não se consubstancie em decisão de mérito, pode o juízo de admissibilidade viciado trazer significativas violações à lei. Precedentes do STJ. - Todavia, se a conclusão alcançada pelas autoras, no sentido de rescindir a sentença exarada na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade post mortem, não guarda pertinência com a narrativa por elas engendrada, na medida em que os vícios apontados - erro de fato e violação à literal disposição de lei - referem-se unicamente à decisão monocrática de não-conhecimento do apelo -, revela-se patente a inépcia da petição inicial da ação rescisória. - Imprescindível o requerimento de novo julgamento da causa, conforme determina o art. 488, I, do CPC, constituindo este um dos pressupostos da rescisória, que, inobservado, também acarreta o reconhecimento de inépcia da peça exordial. - Preliminar de inépcia da petição inicial acolhida. Ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito. Maioria. (Acórdão 314172, 20070020114118ARC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/6/2008, publicado no DJE: 21/7/2008. Pág.: 11) (grifos nossos) Detectado que da narração dos fatos não decorreu logicamente a conclusão, reconheço que o autor pretende, efetivamente, violar a coisa julgada – e não obter sua proteção –, constituída na sentença em fase de cumprimento, ao insistir na pretensão de obter pronunciamento que impute os ônus da sucumbência, em relação a sua pretensão julgada improcedente em desfavor do Banco Aymoré CFI S.A., a W Car Veículos Ltda. Percebo que o autor, na verdade, tem interesse em rejulgamento da causa por não se conformar com o resultado desfavorável que lhe impôs o ônus da sucumbência pelo insucesso na demanda em desfavor da instituição financeira e, em consequência disso, ficou condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 9.000,00 aos patronos do Banco Aymoré CFI S.A. Isso, no entanto, não é possível, seja pela falta de exposição de causa de pedir e de pedido em relação a essa pretensão, seja pela decadência ocorrida, considerado o trânsito em julgado da sentença que seria objeto da rescisão em 11/7/2020. Reconhecida a inépcia da petição inicial e a decadência do direito à desconstituição da sentença exequenda, concluo pela manifesta inadmissibilidade da ação rescisória e pelo indeferimento da exordial com a extinção do processo sem resolução do mérito. Em consideração do exposto, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I e III, ambos do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Certificado o trânsito em julgado e antes do arquivamento, defiro o levantamento pelo autor do depósito realizado para o processamento da ação rescisória (Ids 33510188 e 33510193). Expeça-se oportunamente o necessário alvará. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora